Tribunal: TJES
Processo: 5012421-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012421-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: LUCAS BRANDAO RIBEIRO XAVIER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PCD APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO. NOTA DA SEGER REVELANDO A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação. Contudo, tal expectativa pode se convolar em direito subjetivo quando demonstrada a preterição imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame (tema nº 784 da repercussão geral).

2. Nota técnica emitida pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER revela a inequívoca necessidade de nomeação do apelado no prazo de validade do concurso. Isto porque, nela, fala-se na "relevância das nomeações e do vívido interesse da Polícia Civil em efetivá-las com a maior celeridade possível", bem como em "garantir a nomeação mais célere possível do maior número de candidatos possíveis, tal como desejado pelo órgão policial".

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Lucas Brandão Ribeiro Xavier
, julgou procedente o pleito exordial, assegurando a este o direito de ser nomeado e empossado no cargo de investigador da Polícia Civil.

Alega o apelante que:
i)
o juiz
a quo
acolheu a pretensão deduzida pelo apelado, garantindo a este o direito de ser nomeado e empossado no cargo de investigador da Polícia Civil;
ii)

como foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital, o apelado tem mera expectativa à nomeação;
iii)

não houve abertura de novo concurso durante o prazo de validade do edital, tampouco preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração no preenchimento das vagas;
i
v)
inexiste necessidade indubitável de nomeação do apelado no período de duração do certame;
v)
o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular, sob pena de violação ao princípio da separação de Poderes (id. 5399834).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 5399838).

Em 28 de dezembro de 2018, foi divulgado o edital nº 001/2018 - PCES, tornando pública a realização de concurso para o provimento de 60 (sessenta) vagas de investigador da Polícia Civil, dentre as quais 54 (cinquenta e quatro) seriam destinadas à ampla concorrência e 06 (seis) à pessoas com deficiência (id. 5399426).

No dia 13 de maio de 2021, o edital sofreu retificação para aumentar o número de vagas disponibilizadas, que, para o cargo de investigador, passou de 60 (sessenta) para 150 (cento e cinquenta), sendo 135 (cento e trinta e cinco) destinadas à ampla concorrência e 15 (quinze) à pessoas com deficiência (id. 5399738).

Ao término do certame, o apelado - portador de transtorno do espectro autista e de síndrome de Asperger - restou aprovado em 29º (vigésimo nono) lugar dentre os candidatos com deficiência, ou seja, fora das 15 (quinze) vagas previstas no edital (id. 5399737).

Após a convocação de candidatos para a formação de duas turmas e algumas desistências, restaram apenas três candidatos PcD a serem convocados: Rodrigo Eusébio Pereira, o apelado e Willian Henrique Faria do Amaral.

O togado singular, diga-se de passagem, assegurou ao apelado, liminarmente, que seguisse no certame, participando do curso de formação profissional para investigador de polícia (id. 5399752), no qual ele se sagrou aprovado (id. 5399774).

Pois bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (AgR no RMS nº 362.234, Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02/12/2021) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RMS nº 71.798, Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 19/10/2023) é firme no sentido que os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação.

Contudo, tal expectativa pode se convolar em direito subjetivo quando demonstrada a preterição imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame (RE nº 837.311, Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe 18/04/2016 - tema nº 784 da repercussão geral).

No caso trazido à balha, uma nota técnica emitida pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER em 22 de outubro de 2021 revela a inequívoca necessidade de nomeação do apelado no prazo de validade do concurso. Isto porque, nela, fala-se na "relevância das nomeações e do vívido interesse da Polícia Civil em efetivá-las com a maior celeridade possível", bem como em "garantir a nomeação mais célere possível do maior número de candidatos possíveis, tal como desejado pelo órgão policial" (id. 5399749).

De rigor, pois, a manutenção da sentença invectivada, que, com arrimo na nota técnica da SEGER, reconheceu o direito do apelado em ser nomeado e empossado no cargo de investigador da Polícia Civil.

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação e, no mérito, a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a E. Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.